Tribunal: TJSP
Processo: 1036260-04.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
res que confirmaram, a partir das imagens do Google Earth, que em março de 2020 o caminho ainda não existia e que em abril de 2020 já havia surgido – Elementos probatórios que afastam a tese de posse antiga, consolidada e exclusiva do réu especificamente sobre o trecho litigioso – Existência de processo anterior envolvendo área contígua da mesma matrícula, em que reconhecida a possibilidade de condômino defender o bem comum contra terceiro estranho à comunhão – Circunstância que reforça a precariedade da ocupação invocada pelo requerido e evidencia o contexto de deslocamento possessório para área vizinha – Posse dos autores demonstrada por cadeia aquisitiva, vigilância por preposto, inexistência de abandono e reação tempestiva à turbação – Área rural fracionada em condomínio de fato – Desnecessidade de ocupação física permanente pelos autores para caracterização da posse protegível – Discussão dominial que não descaracteriza a natureza possessória da demanda, mas pode ser considerada para compreensão da origem e localização da posse – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Posse anterior, turbação/esbulho praticado pelo réu, data aproximada da intervenção e perda/comprometimento do exercício possessório comprovados – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036260-04.2020.8.26.0602; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posse

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA MAIOR OBJETO DA MATRÍCULA No 53.104 DO 1o CARTÕRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA – FRAÇÃO IDEAL DE 4,6449%, CORRESPONDENTE A 16.150,00 M2 - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Demanda possessória ajuizada em razão de intervenção material consistente na abertura de passagem/caminho sobre a área indicada como pertencente

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA MAIOR OBJETO DA MATRÍCULA No 53.104 DO 1o CARTÕRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SOROCABA – FRAÇÃO IDEAL DE 4,6449%, CORRESPONDENTE A 16.150,00 M2 - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Demanda possessória ajuizada em razão de intervenção material consistente na abertura de passagem/caminho sobre a área indicada como pertencente aos autores, além de ocupação progressiva com utilização rural e instalação de benfeitorias – Prova pericial que identificou a localização da área correspondente à fração dos autores e constatou ocupação exercida pelo réu – Laudo técnico que reconheceu a existência de passagem cortando a área de domínio dos demandantes e abrangendo também imóveis contíguos – Esclarecimentos complementares que confirmaram, a partir das imagens do Google Earth, que em março de 2020 o caminho ainda não existia e que em abril de 2020 já havia surgido – Elementos probatórios que afastam a tese de posse antiga, consolidada e exclusiva do réu especificamente sobre o trecho litigioso – Existência de processo anterior envolvendo área contígua da mesma matrícula, em que reconhecida a possibilidade de condômino defender o bem comum contra terceiro estranho à comunhão – Circunstância que reforça a precariedade da ocupação invocada pelo requerido e evidencia o contexto de deslocamento possessório para área vizinha – Posse dos autores demonstrada por cadeia aquisitiva, vigilância por preposto, inexistência de abandono e reação tempestiva à turbação – Área rural fracionada em condomínio de fato – Desnecessidade de ocupação física permanente pelos autores para caracterização da posse protegível – Discussão dominial que não descaracteriza a natureza possessória da demanda, mas pode ser considerada para compreensão da origem e localização da posse – Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos – Posse anterior, turbação/esbulho praticado pelo réu, data aproximada da intervenção e perda/comprometimento do exercício possessório comprovados – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Recurso provido.